Tribunal: TJMMG
Processo: 0002638-52.2018.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo n. 0002638-52.2018.9.13.0002 Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 15/10/2020 Publicação: 27/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO DO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Thiago Camilo Orlando e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los. RELATÓRIO Thiago Camilo Orlando opõe os presentes Embargos de Declaração contra acórdão prolatado pela Segunda Câmara deste Tribunal (fls. 279/285), que manteve a respeitável decisão do egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção pela prática do delito de abandono de posto (art. 195 do CPM), a ser cumprida em regime aberto (decisão de fl. 232 e sentença de fls. 233/244). Em suas razões recursais, a Defesa suscitou a existência de contradição porque constou no acórdão que o oferecimento da suspensão condicional do processo teria ocorrido em juízo, contudo, conforme se extrai dos autos (fls. 125/126), o Juiz de Primeiro Grau, ao receber a denúncia, também intimou o apelante para que, na presença do advogado ou assessor jurídico da Unidade, manifestasse se aceitaria ou não o benefício. Disse que, mesmo com determinação expressa, o militar foi intimado sem o auxílio e a assistência técnica da defesa ou do assessor jurídico da Unidade, conforme se vê à fl. 134. Afirmou que a suspensão condicional do processo não é direito público subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal, a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação ou não do referido instituto, desde que o faça de forma fundamentada. Arguiu que, contudo, preenchidos os requisitos legais e formalidades e oferecida a suspensão condicional de processo, passa-se a considerar como direito subjetivo do acusado, inclusive de se manifestar em aceitarTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ou não o benefício ofertado pela acusação, o que alega não ter ocorrido no presente caso, conforme foi determinado às fls. 125/126 e 134. Alegou que, por não ter tido a orientação jurídica da Defesa e muito menos do assessor jurídico do Batalhão, não compreendeu a oferta de suspensão condicional, deixando, assim, de se manifestar sobre o benefício. Manifestou que somente o advogado contratado para a sustentação oral do julgamento da apelação percebeu tal ilegalidade, apesar de ser matéria de ordem pública a ser conhecida, de ofício, por esta Casa Revisora porque o prejuízo causado à Defesa é cristalino. Registrou que a sessão virtual não é a melhor via para o pleno exercício da ampla defesa do acusado porque, em certos momentos, durante a realização da sessão de julgamento, a Defesa ficou sem acesso a áudios e imagens, o que prejudicou esclarecimentos devidos. Pediu que os embargos fossem acolhidos para baixar os autos em diligência com a nova intimação do apelante, e, desta vez, que o ato seja realizado com orientação e supervisão da defesa técnica. Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, por ser próprio e tempestivo. Como se sabe, para a interposição de quaisquer recursos, são observados os critérios estabelecidos em lei. No caso, por se tratar de embargos de declaração, as hipóteses de cabimento estão previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, e, à vista do referido preceito legal, não vejo como acolher os presentes embargos de declaração pelas razões que passo a expor. Ao contrário do afirmado pelo embargante, a matéria invocada como contraditória foi devidamente apreciada e julgada. Do acórdão juntado às fls. 280/285, extraio: Em sua sustentação oral, a nobre Defesa do militar pediu o reconhecimento de nulidade processual considerando a existência de vício no tocante ao oferecimento da suspensão condicional de processo. Alegou que, em decisão expressa às fls. 125/126 dos autos, o Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Segunda Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais determinou: Em decorrência do recebimento da denúncia determinase que o réu seja regulamente citado, na forma do estabelecido no Código de Processo Penal Militar, para responder ao processo crime. O processo crime se dará perante o Conselho Permanente de Justiça da PMMG, em atendimento ao estabelecido no artigo 399, do CPPM, e da Emenda Constitucional 45/2004.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Considerando que o Representante do Ministério Público, às fls. 124, ofereceu ao réu Cb PM Thiago Camilo Orlando o benefício da Suspensão Condicional do Processo, pelo prazo de 02 (dois) anos, na forma do artigo 89, da Lei nº 9.099/95, portanto, faz-se necessário consulta-lo, na presença de Advogado ou Assessor Jurídico da Unidade, quanto ao seu interesse à proposta apresentada pelo Ministério Público, com cópia da manifestação de fls. 124. Neste sentido, deverá a Secretaria enviar, junto com a citação, o termo próprio, para que o réu seja consultado, por intermédio do Comandante da Unidade, a qual pertence, para que se manifeste quanto ao seu interesse de aceitação ou não da proposta apresentada pelo Ministério Público Estadual, conforme previsto no artigo 89, da Lei nº 9.099/95, pelo prazo de 02 (dois) anos, com condições legais. A Defesa sustentou o cerceamento de defesa, uma vez que se verifica, do documento de fls. 133/134, a manifestação do militar, ora apelante, sem a presença de advogado ou assessor jurídico da Unidade Militar; e que o apelante não possuía o conhecimento necessário para saber as consequências processuais e de direito material decorrentes de sua não aceitação à suspensão condicional de processo. Em análise à preliminar, salientei que a não aceitação do benefício da suspensão condicional de processo se deu em audiência, na presença do Magistrado, do Ministério Público e dos advogados da Defesa do militar, ora apelante. O registro desse fato está na ata de fl. 162, in verbis: Antes que se iniciasse a audiência o douto defensor suscitou a questão da suspensão condicional do processo. O RMP foi favorável ao oferecimento da suspensão condicional do processo ao réu. Consultado o acusado, este não manifestou interesse em aceitar a proposta feita pelo Ministério Público. Logo após, passou-se a inquirição das testemunhas. Não vejo como acolher a referida nulidade porquanto o militar teve oportunidade de expressar-se sobre o benefício a ele oferecido, com a presença de seu advogado Doutor Adilson Fiúza Magalhães. De outro lado, no meu modesto entendimento, não há aplicação dos institutos despenalizadores no âmbito da Justiça Militar, conforme estabelece a própria Lei n. 9.099/95, in verbis: Art. 90-A. As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar. (Artigo incluído pela Lei nº 9.839, de 27.9.1999). Nesse aspecto, na interpretação do art. 90-A da Lei n. 9.099/95, o excelso Supremo Tribunal Federal e o colendo Superior Tribunal de Justiça reconhecem a sua constitucionalidade e a validade e eficácia do preceito ali estabelecido, respectivamente. Destaco: Ementa: Penal Militar. Habeas corpus. Deserção - CPM, art. 187. Crime militar próprio. Suspensão condicional do processo - art. 90-A, da Lei n. 9.099.95 - Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Inaplicabilidade, no âmbito da JustiçaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Militar. Constitucionalidade, face ao art. 98, inciso I, §1º, da Carta da República. Obiter dictum: inconstitucionalidade da norma em relação a civil processado por crime militar. O art. 90-A, da n. 9.099.95 - Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais -, com a redação dada pela Lei n. 9.839.99, não afronta o art. 98, inciso I, §1º, da Carta da República no que veda a suspensão condicional do processo ao militar processado por crime militar. In casu, o pedido e a causa de pedir referem-se apenas a militar responsabilizado por crime de deserção, definido como delito militar próprio, não alcançando civil processado por crime militar. Obiter dictum: inconstitucionalidade da norma que veda a aplicação da Lei n. 9.099 ao civil processado por crime militar. Ordem denegada. (HC 99743, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p. Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 06.10.2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 164 DIVULG 20-08-2012 PUBLIC 21-08-2012). PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. NÃO APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/1995. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STF. 1- Conforme decidido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, não é inconstitucional o art. 90-A da Lei nº 9.099/1995 que veda a sua aplicação aos crimes militares. 2 - Não é de ser acolhida a tese defensiva, no sentido de que a denúncia não poderia ter sido recebida sem representação do ofendido (consequente trancamento da ação penal) e que deveria ter sido ofertada suspensão condicional do processo. 3 - Recurso ordinário não provido. (RHC 75753/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgamento realizado em 10/11/2016, publicado no DJe em 25/11/2016). Diante das razões acima expostas, rejeito, pois, a preliminar suscitada. Não percebo a existência de contradição e sim um claro equívoco do nobre advogado sobre os benefícios despenalizadores oferecidos ao embargante, bem como acerca dos atos processuais realizados nos autos, razão pela qual vou proceder ao breve relato do contido nos autos até o oferecimento da suspensão condicional do processo, em juízo (audiência de fl. 162), destacada no voto condutor da decisão, vejamos. À fl. 118, o ilustre representante do Ministério Público ofereceu a transação penal, in verbis: MM. Juiz, A apuração procedida no presente feito concluiu pela prática do crime previsto n art. 195 (abandono de posto) do CPM por parte dos militares indicados. Verifica-se o preenchimento dos requisitos legais (art. 76, §2º, da Lei nº 9.099/95), tendo em vista as certidões de fls. 110/117. Desta forma, o Ministério Público ratifica a proposta de transação penal aviada à fl. 109. Nesse sentido, com vistas à efetivação da proposta, o Ministério Público requer a realização de audiência preliminar.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em audiência realizada no dia 14 de dezembro de 2018, o 3º Sargento PM Alexandre Alcebíades da Silva Filho se posicionou de acordo com a transação penal e o Cabo PM Thiago Camilo Orlando não concordou com a proposta de transação penal (fl. 112). Ambos estavam acompanhados pela nobre Defensora Pública Doutora Silvana Lourenço Lobo. À fl. 124, o ilustre representante do Ministério Público ofereceu a suspensão condicional do processo na forma seguinte: MM Juiz, Segue a denúncia, formatada em 03 (três) laudas, em face do Cb PM Thiago Camilo Orlando, pela prática do crime previsto no art. 195 (abandono de posto) do Código Penal Militar, por duas vezes. Em relação ao também investigado no IPM, 3º Sgt PM Alexandre Alcebíades da Silva, deixa-se de oferecer denúncia, vez que esta aceitou a proposta de transação penal, conforme fls. 122. Apresentada a proposta do benefício da transação penal, prevista na Lei Federal nº 9099/95, o denunciando não a aceitou, conforme consta na ata de audiência de fls. 122. Na oportunidade, o Ministério Público propor ao denunciado a suspensão condicional do processo, pelo período de 02 anos, mediante cumprimento das condições do art. 89 e parágrafos, da Lei 9099/95. Aproveita para sugerir a fixação de 12 (doze) jornadas extras de serviço à Corporação, nos moldes já acolhidos nessa AJME. Em análise ao oferecimento da denúncia, o Meritíssimo Juiz de Direito Titular na Segunda Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais determinou: Em decorrência do recebimento da denúncia determina-se que o réu seja regulamente citado, na forma do estabelecido no Código de Processo Penal Militar, para responder ao processo crime. O processo crime se dará perante o Conselho Permanente de Justiça da PMMG, em atendimento ao estabelecido no artigo 399, do CPPM, e da Emenda Constitucional 45/2004. Considerando que o Representante do Ministério Público, às fls. 124, ofereceu ao réu Cb PM Thiago Camilo Orlando o benefício da Suspensão Condicional do Processo, pelo prazo de 02 (dois) anos, na forma do artigo 89, da Lei nº 9.099/95, portanto, faz-se necessário consulta-lo, na presença de Advogado ou Assessor Jurídico da Unidade, quanto ao seu interesse à proposta apresentada pelo Ministério Público, com cópia da manifestação de fls. 124. Neste sentido, deverá a Secretaria enviar, junto com a citação, o termo próprio, para que o réu seja consultado, por intermédio do Comandante da Unidade, a qual pertence, para que se manifeste quanto ao seu interesse de aceitação ou não da proposta apresentada pelo Ministério Público Estadual, conforme previsto no artigo 89, da Lei nº 9.099/95, pelo prazo de 02 (dois) anos, com condições legais. De fato, o Cabo PM Thiago Camilo Orlando recebeu o termo de manifestação de aceitação ou não da proposta de suspensão condicionalTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 do processo, nos termos da Lei n. 9.099/95, aparentemente sem o amparo de assessor jurídico ou advogado (fl. 139). Todavia, houve a renovação de tal pedido em audiência, tendo o militar, na presença do Magistrado, do Ministério Público e dos advogados de sua Defesa, demonstrado desinteresse na proposta. O registro desse ato processual está na assentada de fl. 162, in verbis: Antes que se iniciasse a audiência o douto defensor suscitou a questão da suspensão condicional do processo. O RMP foi favorável ao oferecimento da suspensão condicional do processo ao réu. Consultado o acusado, este não manifestou interesse em aceitar a proposta feita pelo Ministério Público. Logo após, passou-se a inquirição das testemunhas. - Grifei Portanto, o militar teve oportunidade de se expressar sobre o benefício de suspensão condicional de processo a ele oferecido, com a presença de seu advogado Doutor Rogério Gomes Barbosa, conforme registro em ata. Os benefícios de transação penal e suspensão condicional de processo foram ofertados e recusados, com a presença de defensores, não havendo que se falar em cerceamento de direitos ao embargante. Com essas considerações, não vislumbro a contradição apontada pelo recorrente, na forma prevista no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, razão pela qual conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de outubro de 2020. Des. Jadir Silva Relato